Tribunal: TJDFT
Processo: 0742716-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. NÃO ENQUADRAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SEQUELAS FÍSICAS PERMANENTES. PARAPARESIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. O Presidente da banca examinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação. Precedentes deste Tribunal.
3. O controle do Poder Judiciário sobre concursos públicos é limitado à análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legal conferida à Administração Pública.
4. Comprovado que o impetrante se enquadra na definição legal de pessoa com deficiência, com sequelas permanentes decorrentes de esclerose múltipla que o incapacitam parcialmente “para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (Decreto no 3.298/1999art. 3o, I), a segurança deve ser concedida para autorizá-lo a concorrer, em concurso público, às vagas destinadas a pessoa com deficiência.
5. “A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que, embora o mero diagnóstico de esclerose múltipla não autorize, por si só, o reconhecimento da condição de portador de deficiência física, as sequelas da doença podem causar limitações na vida cotidiana do candidato e prejuízo ao desempenho de funções, as quais, se devidamente demonstradas, autorizam a participação em concurso público, concorrendo às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais." (TFR-1. 0038595-63.2015.4.01.3400 (385956320154013400), Relator: Souza Prudente, 5a Turma, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe:16/07/21.)
6. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Segurança concedida.